Tribunal: TJPA
Processo: 0011537-60.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011537-60.2004.8.14.0301

APELANTE: SOCILAR CREDITO IMOBILIARIO SA EM LIQUIDACAO

APELADO: CONCEICAO DE MARIA FARIAS ARANHA SOLINO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0011537-60.2004.8.14.0301

APELANTE: SOCILAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A EM LIQUIDAÇÃO

Advogado do(a) APELANTE: NELSON RIBEIRO DE MAGALHAES E SOUZA - PA3560-A

APELADO: CONCEIÇÃO DE MARIA FARIAS ARANHA SOLINO

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO VILLAR PANTOJA - PA1049-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E BAIXA DE HIPOTECA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 322 DO CC/02. JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE O TEMA.

RECONVENÇÃO. COBRANÇA DOS VALORES QUE SERIAM DEVIDOS. IMPROCEDENCIA MANTIDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. VALORES ARBITRADOS QUE SE MOSTRAM EQUÂNIMES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e NÃO prover o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SOCILAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A EM LIQUIDAÇÃO
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
, ajuizada pela apelada
CONCEIÇÃO DE MARIA FARIAS ARANHA SOLINO
em

face da apelante,

julgou procedente o pedido autoral e improcedente o pleito reconvencional.

Na origem, a
apelada
aduziu ter pactuado com a SOCILAR, em 30 de março de 1979, um contrato de compra e venda de imóvel com garantia hipotecária e financiamento em 204 (duzentos e quatro) meses, vencendo a última prestação no dia 30 de março de 1996, a qual foi quitada em 15 de julho de 1996.

Afirmou que a requerida se recusou a efetuar a baixa da hipoteca e outorgar a escritura definitiva do imóvel ao argumento de que não teria conhecimento da sentença definitiva de mérito proferida em ação judicial proposta por diversos mutuários, dentre eles a autora da ação, para discutir os índices de reajuste das prestações de financiamento.

Ao final, pugnou pela declaração de quitação do financiamento e pela condenação da requerida na obrigação de cancelar a hipoteca inscrita na matrícula do Registro de Imóveis do 2º Ofício.

Juntou aos autos a prova de pagamento da última parcela do contrato (parcela nº. 204) e o registro de imóveis do bem onde consta a hipoteca gravada.

Citada regularmente a SOCILAR apresentou contestação onde
aduziu que a autora é proprietária do imóvel e que realizou o contrato de hipoteca em 30/03/1979 a ser pago em 204 prestações. Pontua que se negou a realizar a baixa da hipoteca em razão de débito existente relativo ao pagamento a menor de 103 parcelas do contrato. Explica que a redução das parcelas se deu por conta de liminar proferida em ação judicial existente na Justiça Federal da Seção do Rio de Janeiro.

Assim, alegou que a autora da ação efetuou o pagamento das parcelas 01/204 até 063/204 com o valor supostamente correto. Pagou as parcelas 064/204 até a 166/204 com valores reduzidos por força da liminar e da parcela 167/204 até a 204/204 no valor supostamente correto.

Alegou ainda que por conta de tal situação, havia um débito de R$43.959,74 (quarenta e três mil trezentos e cinquenta e nove mil reais e setenta e quatro centavos).

Em pedido reconvencional, a SOCILAR
requereu
a declaração de existência de débito e, ainda, a condenação da autora/reconvinda no pagamento do saldo devedor do imóvel em quest
ã
o.

Após, houve apresentação de Réplica e contestação a reconvenção onde a autora/reconvida rechaçou as teses da SOCILAR e ainda aduziu que as parcelas que estariam sendo cobradas foram fulminadas pela prescrição, eis que a última das 103 parcelas possuía como data de vencimento 30/01/1993.

Em seguida sobreveio a sentença de mérito. Transcrevo o dispositivo:

“JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na petiç
ã
o inicial
para declarar a quitaç
ã
o do débito da autora junto à requerida em raz
ã
o contrato de compra e venda de im
ó
vel com pacto adjeto de hipoteca e financiamento celebrado entre as parte e para condenar a requerida SOCILAR

no cumprimento da tutela jurídica específica de obrigaç
ã
o de fazer, consubstanciada no cancelamento da hipoteca inscrita na matr
í
cula do im
ó
vel junto ao Cart
ó
rio de Registro de Im
ó
veis do 2
º
Of
í
cio da Capital;

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na reconvenç
ã
o;

Diante da sucumbência na aç
ã
o principal, CONDENO a requerida SOCILAR
no pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais);

Diante da sucumbência na reconvenç
ã
o, CONDENO a requerida SOCILAR
no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
”

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em resumo, que o juízo de origem se equivocou ao julgar procedente o pedido autoral e improcedente o pedido reconvencional.

Aduz que ainda subsiste o débito referente as parcelas pagas a menor, eis que a autora da ação não comprovou qual foi o fim da ação na justiça federal que determinou a redução das parcelas. Defende que tal ônus é da autora da ação e não seu, como pontuou o juízo de origem. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral e procedente o pedido reconvencional. Subsidiariamente, requereu a redução dos honorários de sucumbência por entender que foram arbitrados de maneira desproporcional.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito após redistribuição.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente e por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo protocolado juntamente com o recurso de apelação.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

III - DA

ANÁLISE DO PEDIDO

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correto o
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente o pleito para declarar a quitação do débito e determinar a baixa da hipoteca sobre o imóvel e julgou improcedente o pedido reconvencional.

A questão principal a ser dirimida na presente lide diz respeito, em verdade, ao ônus de prova.

A autora da ação alega que efetuou o pagamento da totalidade das parcelas do contrato. Por sua vez, a ré, ora apelante, alega que houve o adimplemento parcial, posto que a autora da ação ingressou com demanda na Justiça Federal para reduzir o valor da correção das parcelas, tendo pago as parcelas
064/204 até a 166/204 com valor a menor.

O juízo de piso, ao apreciar a questão assim consignou:

“
Os contratos de compra e venda celebrados entre a SOCILAR e seus mutuários foram alvo de discussão judicial, nomeadamente no que respeita a legalidade dos índices de reajustes das prestações de financiamento.

Narrou a própria peça contestatória, notadamente às fls. 30/31, que a 12ª Vara Cível da Justiça Federal da seção do Rio de Janeiro, em sede de mandado de segurança, concedeu liminar autorizando que as prestações de financiamento dos mutuários - dentre os quais a autora, conforme se verifica no documento acostado às fls. 03/04 dos autos – fossem pagas em valores reduzidos, de acordo com os percentuais de reajustes veiculados nessa ordem judicial.

Nota-se, nesse contexto, de forma incontroversa, que a autora efetuou o pagamento das prestações de financiamento em valores reduzidos por estar amparado em liminar judicial.

Interessa citar a norma jurídica prevista no art. 333, II, do Código de Processo Civil,
in verbis:

A
rt. 333. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por se tratar de fato impeditivo do direito do autor, caberia à requerida SOCILAR, na forma da norma jurídica em referência, o ônus de comprovar que, por ocasião do julgamento do mérito do mandado de segurança, a liminar concedida em favor dos mutuários, dentre os quais estava a autora, foi modificada ou revogada, sob pena de se ter como lícito os pagamentos por ela realizados.

Ao cuidar dos fatos impeditivos, os teóricos NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, esclareceram que
“são os que obstam a procedência do pedido do autor. Acolhidos, fazem com que o juiz deva julgar improcedente o pedido do autor, total ou parcialmente, dependendo do caso [...]”

(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 2006, p. 521)

A requerida, contudo, não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do fato impeditivo do direito do autor, de sorte que se torna adequada a prestação jurisdicional para declarar a quitação da dívida advinda do contrato de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de hipoteca e financiamento e obrigar a requerida SOCILAR a efetuar o cancelamento da hipoteca inscrita na matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício.”

Entendo que agiu corretamente o juízo de origem ao atribuir o ônus de prova para a SOCILAR, eis que se trata de prova da existência, em favor da ré, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O artigo
322 do CC/02 estabelece que: “Quando o pagamento for em quotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores.”

A autora da ação juntou aos autos a prova do pagamento da parcela nº. 204, sendo que caberia a ré, ora apelante, demonstrar que o pagamento das parcelas intermediárias fora feito a menor. A ré poderia juntar aos autos a sentença da aludida ação em que determinada liminarmente a redução das parcelas, mas não o fez.

Assim, tenho que há presunção de quitação do valor e por este motivo, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido autoral.

Corroborando com tal entendimento, a seguinte jurisprudência do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO DE UMA PARCELA IMPLICA NA QUITAÇÃO DAS ANTERIORES. PRESUNÇÃO RELATIVA. DEMONSTRAÇÃO PELO DEVEDOR DO INADIMPLEMENTO. RESSALVA PREVISTA NO ART. 322 DO CC/02. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Aplicabilidade do CPC/73 ao caso conforme o Enunciado nº 2, aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que falar em negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem por ter deixado de se manifestar sobre a efetiva realização dos serviços contratados, uma vez que a pretensão foi analisada de forma clara e fundamentada. 3. A alegada contradição entre o fundamento do julgado e os documentos acostados nos autos não enseja a oposição de embargos de declaração. 4. A controvérsia instaurada nesta demanda está na impossibilidade de cobrança de valores supostamente pendentes referentes a prestação de serviços cujo pagamento se deu de forma parcelada, pela qual a liberação de uma pressupõe a das anteriores.
5. A exegese do art. 322 do CC/02 indica que no pagamento parcelado da obrigação, o recebimento da parcela posterior pressupõe a quitação da anterior. A expressão até prova em contrário contida na norma legal ressalva a possibilidade do credor demonstrar o inadimplemento do devedor. Presunção juris tantum.
6. Na espécie, não há que se falar na incidência pura e simples do art. 322 do CC/02, porque comprovado pela CONTRATADA o inadimplemento do CONSÓRCIO e das CONTRATANTES, em face das provas carreadas para os autos. 7. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como na sua execução, os princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do CC/02). 8. Recursos improvidos. (STJ - REsp: 1698736 RJ 2016/0328227-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2019)

No que pertine ao pedido de reforma da sentença que julgou improcedente a reconvenção, entendo que também não merece reforma, eis que, consequência lógica da declaração de inexistência de débito é a impossibilidade do credor cobrá-lo, logo, mantenho a sentença de improcedência.

Por outro lado, quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios arbitrados em sentença, também não merece reparo.

A sentença foi exarada na vigência do CPC/73. O artigo 20 do antigo CPC determinava que nas causas que se obtivesse proveito econômico o valor dos honorários seria arbitrado nos limites mínimo de 10% e máximo de 20%.

Por sua vez, nas demandas que não possuíam condenação, o juízo arbitrava os honorários advocatícios com base no princípio da equidade, este previsto na legislação no Art. 20, §§ 3º e 4º.

Analisando detidamente a ação, vejo que existem dois pedidos: o da autora de declaração de quitação, este sem proveito econômico direto aferível e o reconvencional da ré de cobrança no importe a época de mais de R$46.000,00 (quarenta e seis mil reais), este, com proveito econômico aferível de forma direta.

Assim, avaliando a condenação imposta pelo juízo de origem de R$8.000,00 (oito mil reais), sendo R$4.000,00 (quatro mil reais) pelo pedido autoral e R$4.000,00 (quatro mil reais) pelo pedido reconvencional, entendo que esta não merece reparo por estar em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Constata-se que se considerarmos somente o valor da causa da reconvenção, o valor arbitrado a título de honorários totais no importe de R$8.000,00 (oito mil reais) é inferior a 20% do valor do pedido, sendo certo que tal fixação segue os parâmetros do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, que leva em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, bem como a natureza e importância da causa e o tempo exigido para o cumprimento do mister, sendo certo que se enquadra à hipótese dos autos.

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso mantendo incólume a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

IV. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023